Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0705191-90.2022.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: DISTRITO FEDERAL e SINDICATO DOS SERV PUB CIVIS DA ADM DIR AUTARQ TRI e outros Embargado: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (ID 49499891 e ID 49647009) nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator